Tribunal: STF
Processo: ARE 1506812
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - Notas fiscais supostamente emitidas com declaração falsa quanto ao estabelecimento destinatário das mercadorias, localizado em outro Estado - Predestinação - Cobrança da diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota incidente nas operações internas — Ausência de provas da regularidade das operações, da boa-fé da empresa vendedora e da adoção das cautelas de praxe - Documentos juntados aos autos insuficientes para afastar a conduta culposa - Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo que não foi afastada - Multa aplicada que deve ser reduzida, por ser confiscatória -— Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, §2º, incisos VII e VIII, alíneas "a" e "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    De acordo com o referido precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, de Relatoria do Ministro Gurgel de Faria, para a responsabilização da empresa vendedora pelo pagamento da diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna, é necessária a caracterização da conduta culposa, que somente é afastada mediante a apresentação da documentação fiscal pertinente e a demonstração de que foram adotadas as cautelas de praxe caracterizadoras da boa-fé.



    No caso dos autos, no entanto, não há elementos suficientes para afastar a conduta culposa da recorrente. Senão vejamos.



    A apelante é empresa de grande porte, localizada no Estado de São Paulo, tendo realizado operação de venda a consumidor supostamente localizado no Estado do Mato Grosso, concordando com a adoção da alíquota reduzida de ICMS em razão do caráter interestadual da operação.



    Ao realizar esse tipo de operação, é criada uma justa expectativa de que a empresa vendedora adote cautelas de praxe e empreenda uma maior diligência com relação à confirmação da regularidade da transação, notadamente para fins de demonstrar que agiu de boa-fé e afastar a sua culpa no caso concreto.



    No caso, o Fisco Estadual constatou que a empresa compradora jamais funcionou no local que estaria sediada e que as mercadorias não ingressaram no Estado de destino (fl. 74), de forma que ganha especial relevância a necessidade de comprovar o comportamento diligente e de boa-fé da apelante.



    Pois bem, por meio de uma pesquisa simples nos sistemas de consulta do e-SAJ deste E. Tribunal de Justiça, verifica-se que a ora apelante possui dezenas de ações nas quais é responsabilizada pelo pagamento do diferencial de alíquota em razão de operações de venda semelhante à tratada nos autos.



    A reincidência e reiteração da conduta em questão infirmam a boa-fé da embargante, na medida em que a existência de operações pretéritas questionadas pelo Fisco em razão da constatação da existência simulada do estabelecimento da empresa adquirente deveria ter como efeito a adoção de cautelas mais rigorosas com relação à idoneidade das operações e dos compradores com quem transaciona.



    A embargante é empresa de grande porte e com relevância no mercado nacional, o que lhe permite ter uma estrutura operacional suficiente para tanto.



    Ao vender para empresa supostamente localizada em outro Estado, concordando em adotar alíquota reduzida, mas sem adotar outras medidas a fim de garantir a idoneidade da operação, a apelante assumiu o risco de eventualmente arcar com o pagamento da diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna.



    No caso dos autos, a embargante não juntou qualquer documento apto a comprovar que agiu com a diligência esperada nesse tipo de operação, especialmente por empresa com o seu porte, sendo forçosa a conclusão de que não houve a demonstração que agiu com boa-fé capaz de afastar a caracterização da sua conduta culposa.



    A mera demonstração de que à época a adquirente encontrava-se em situação regular - única prova indicada pela embargante como apta a demonstrar sua boa-fé (fl. 454) - não é suficiente para tanto.



    Pontua-se que, no caso, é desnecessária a realização de prova pericial contábil, na medida em que os documentos acostados aos autos sequer são suficientes para eventual análise do perito, não sendo aptos a demonstrar a boa-fé da embargante.



    Assim, não tendo a embargante se desincumbindo do ônus a ela imposto de demonstrar, de forma suficiente, a regularidade das operações fiscais, merece ser mantida a autuação ora impugnada.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente